Tribunal: TJMT
Processo: 0003913-98.2011.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003913-98.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANELIESE CARDOZO DE ALMEIDA - CPF: 870.755.711-68 (APELADO), CARLOS GOMES BRANDAO - CPF: 352.883.451-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU EM PARTE DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL COM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – CUMPRIMENTO DE LIMINAR NÃO IMPLICA EM PERDA DE OBJETO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DO POSSÍVEL – AFASTADA – EXCLUSÃO DA MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

A concessão da liminar não induz no conhecimento permanente do direito, devendo, por isso, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda.

Não há que falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado.

Considerando que o § 5º, do art. 461, do CPC (1973), confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, no caso da Fazenda Pública, embora necessário um meio de coercibilidade, deve sê-lo através de meio mais eficaz e efetivo, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação. Portanto, deve ser extirpada a multa cominatória.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelos
Município de Cuiabá e Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pela criança
A. C. S., representada por sua genitora Aneliese Cardozo de Almeida,

e assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
que confirmou liminar e julgou procedente o pedido da inicial, determinando que os apelantes disponibilizem procedimento cirúrgico na perna direita, pelo método Ilizarov, bem como realizem a transferência para hospital com Unidade de Terapia Intensiva – UTI, além de outros recursos necessários para o restabelecimento da saúde do infante, em razão de sofrer de deformidade angular na perna direita de 4 cm, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Argui o Ente Municipal, preliminarmente, a perda superveniente do objeto da ação, ante o cumprimento da decisão liminar, e, no mérito, suscita a violação do princípio da Reserva do Possível, ausência de previsão orçamentária, e, por derradeiro, postula pelo afastamento das astreintes fixadas em seu desfavor (Id. 2760928 à 2760931).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso verbera a inviabilidade da multa diária em desfavor da Fazenda Pública, razão pela qual pugna por sua substituição por penhora online (Id. 2760926).

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos (Ids. 2760934 à 2760935).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina
pela rejeição da preliminar aviada pelo Município de Cuiabá e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos. (Id. 2915790).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - (MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO).

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
arguiu ausência de interesse de agir em razão da perda superveniente do objeto por ter cumprido a liminar deferida nos autos.

Destarte, analisando detidamente o feito, denota se que os requeridos só deram a devida assistência à saúde do infante por força

da tutela provisória deferida pelo Juízo de primeiro grau, revelando, desta forma, o quanto foi imprescindível para assegurar a pretensão inicial do autor, ou seja, garantir os procedimentos necessários para o tratamento do menor.

Por fim, havendo informações e provas suficientes para o julgamento da demanda com resolução do mérito, assim o fez, acertadamente, o juízo monocrático assegurando o tratamento pretendido pela parte Autora que foi realizado apenas mediante tutela antecipada.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA —CARÊNCIA DA ACÃO- FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - AUSÊNCIA - CUMPRIMENTO DE LIMINAR NAO IMPLICA PERDA DO OBJETO — PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTICA — RECURSO DESPROVIDO.1.

A concessão da liminar não induz no reconhecimento permanente do direito. Devendo, por isso, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda. 2. A decisão monocrática impugnada neste agravo interno pautou—5e em entendimento assente deste Sodalício. 3. Recurso não provido.
(AgR 16246072016, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES, QUARTA CAMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 09/O3/2017) (TJ—MT – AGR: 01624609220168110000 162460/2016. Relator: DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 14/02/2017, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: O9/03/2017)”

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer, em benefício de
A. C. S., representado por sua genitora Aneliese Cardozo de Almeida,
pleiteando do Município de Cuiabá-MT e Estado de Mato Grosso, o fornecimento de procedimento cirúrgico na perna direita da criança, pelo médico Ilizarov, bem como a realização de transferência para hospital com Unidade de Terapia Intensiva – UTI, além de outros recursos necessários para o restabelecimento da saúde do infante, em razão de sofrer de deformidade angular na perna direita de 4 cm, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Juízo
a quo
reconheceu a procedência dos pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)
EX POSITIS
, e tudo mais que dos autos consta,
ACOLHO O PEDIDO
da presente Ação de Obrigação de Fazer

para determinar aos Requeridos que, assegure a parte Autora a devida assistência conforme indicação do médico que acompanha seu caso, com dispensa de procedimento licitatório, consoante Art. 24, da Lei 8.666/93, disponibilizando todos os necessários recursos para a realização do tratamento, sem qualquer custo para a parte Autora, ratificando a liminar deferida nestes autos, nesses termos.

(...)”

Contra essa decisão, o Município de Cuiabá-MT, ora Apelante, irresignado, suscita a violação do princípio da Reserva do Possível, ausência de previsão orçamentária, e, por derradeiro, postula pelo afastamento das astreintes fixadas em seu desfavor.

Pois bem.

Em que pese os argumentos destacados pelo apelante quanto as suas dificuldades orçamentárias, ressalto que o fornecimento do tratamento em questão à pessoa hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER - – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado
. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. A omissão da Administração Pública autoriza a intervenção do poder judiciário de modo a restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, principalmente nos casos de saúde, visando a manutenção da vida humana.
(N.U 0007233-29.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019)”[Destaquei]

“APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO AO ALCOOLISMO. MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO E ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FADEP. CABIMENTO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. 1.
A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento e internação compulsória é solidária entre União, Estados e Municípios. Eventual deliberação a respeito da repartição de responsabilidade compete unicamente aos entes federativos, a ser realizada em momento oportuno, não podendo o particular ter limitado seu direito à saúde, garantido constitucionalmente, por ato da Administração Pública. 2.
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado
. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73 e da Resolução n.º 08/2008 do STJ (REsp n.º 1.108.013/RJ), pacificou o entendimento de que é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a Defensoria Pública logra êxito no patrocínio de demanda ajuizada contra ente federativo diverso, uma vez que não se configura o instituto da confusão entre credor e devedor. Assim, cabível a condenação do Município de São Jerônimo ao pagamento de honorários advocatícios ao FADEP. 4. Tendo em vista a natureza, a importância da causa e a orientação desta Colenda Câmara, descabida a redução do valor dos honorários advocatícios. 5. A Lei Estadual n. 14.634/14, ao instituir a Taxa Única de Serviços Judiciais, isentou de seu pagamento a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações relativamente às ações judiciais distribuídas depois de junho de 2015.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70081598062, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 04-07-2019)”. [Destaquei]

A tese de violação aos princípios orçamentários, Reserva do Possível e isonomia não se sustenta, uma vez que o direito à saúde e, via de consequência, o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro, pois a vida é o princípio primeiro que dá fundamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não há dignidade sem vida.

Dessa forma, no que concerne ao direito à saúde e a necessidade de atendimento, está devidamente demostrada a indispensabilidade do fornecimento do tratamento pleiteado, pois a sua falta poderá acarretar danos irreversíveis a saúde da criança, não havendo o que se falar em judicialização da saúde ou desequilíbrio econômico-financeiro, nem tão pouco que o ente público não tenha condições financeiras de custear o tratamento postulado.

Por essas razões, entendo que é caso de ser negado provimento ao recurso de apelação, quanto ao pedido da reforma da sentença, norteado nos princípios da Reserva do Possível, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

No que tange a insurgência recursal do Município de Cuiabá, quando ao pedido de substituição da multa cominatória por penhora online, sabe-se que, diante do descumprimento injustificado de decisão que determina assistência médica pela Administração Pública, compete ao Poder Judiciário impor o imperativo constitucional do direito fundamental à saúde, consectário do direito à vida.

O Código de Processo Civil, autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537. A
multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o

Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas,
a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Esta e. Corte, tem reiteradamente se manifestado pela exclusão da multa contra a Administração Pública, sob o fundamento de que a sua imposição importa em oneração dos cofres públicos prejudicando toda a coletividade.

Ademais, a legislação processual civil faculta ao Magistrado, outros meios mais eficazes para o cumprimento de decisão judicial, a propósito:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONA
L.A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro. Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Remessa Necessária 18916/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)[Destaquei]

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE TRATAMENTO - OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA -

RECURSO DA PARTE REQUERENTE

ROBSCLEY LELIS LEANDRO

- PEDIDO DE DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - RECURSOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ- PUGNANDO PELA REVOGAÇÃO E OU EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA OU SUA SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - APELOS PROVIDOS - APELO DA PARTE REQUERENTE DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. [...] 2.
Deve ser excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático
. [...]”. (TJMT - Ap 57149/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)[Destaquei]

Nesse âmbito se insere, inclusive, a possibilidade do bloqueio de valores, que além de ser mais efetivo que a multa, não afronta o princípio da separação dos poderes, mas está no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

Com efeito, o direito fundamental à saúde precisa extrapolar o texto da Carta superior, alcançando o plano real, cumprindo ao Judiciário, sempre que provocado, valer-se dos meios adequados para impor à Administração o cumprimento dos deveres que lhe cabem, com base nos princípios extraídos de seu artigo 5°, inciso XXXV.

O colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente no sentido de ser cabível a imposição judicial à Administração Pública em fornecer assistência médica aos administrados, admitindo, inclusive, o bloqueio de verbas públicas para a efetivação de decisões relativas à matéria.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) FIXADA COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE. ART. 461, § 5º, DO CPC/1973. VALORDA MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. A Primeira Seção do STJ, segundo o disposto no art. 543-C do CPC/1973, decidiu que, "tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
" (REsp 1.069.810/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 6.11.2013). (...),. 4. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1650762/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 19/04/2017)[Destaquei]

Precedentes: STJ - AgRg no
REsp:
1429827 GO
2014/0007755-1, Relator:
Ministro
HERMAN BENJAMIN,
Data
de
Julgamento:
08/04/2014, T2
-
SEGUNDA TURMA Data de Publicação: DJe 18/0612014; STJ
- AgRg no
REsp; 1330012
RS
2011/0270297-1, Relator:
Ministro
SÉRGIO KUKINA Data de
Julgamento:
1711212013,
TI -
PRIMEIRA TURMA
Data
de Publicação: DJe 04/0212014;
e,
STJ
-
AgRg
no
RMS: 44502
GO
20t3/0407753-6,
Relator: Ministro OG
FERNANDES, Data de
Julgamento:
18/0612014, T2
-
SEGUNDA TURMA
Data
de Publicação: DJe 25/0612014.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO INICIAL E CONDENOU OS REQUERIDOS A FORNECEREM OS MEDICAMENTOS REQUERIDOS NA INICIAL [...] SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA POSSIBILIDADE DE
BLOQUEIO ONLINE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE
– DEVER DA PARTE – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. [...] 4.
Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer
”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 140047/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)”[Destaquei]

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE SAÚDE –
EXCLUIR A MULTA DIÁRIA OU SUBSTITUIR POR BLOQUEIO ONLINE – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO - MEDIDA EXCEPCIONAL – PRECEDENTES DO STJ
– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] É possível aplicar multa ao Poder Público, como forma de inibir o descumprimento de determinação judicial. Como a norma do §5º, do art. 461, do CPC/73,
confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, há que ser mantida a coercibilidade, porém, através de meios mais eficazes e efetivos, como a possibilidade de bloqueio online do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação
”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 72670/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Assim, diante da ineficiência da
astreintes
e possibilidade de oneração dos cofres públicos, deve esta ser afastada. Outrossim, é possível o bloqueio online, quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida na sentença
.

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O Estado de Mato Grosso apela da sentença, pugnando pelo afastamento das
astreintes
em caso de descumprimento da obrigação imposta, e
por sua substituição por penhora online.

Conforme amplamente fundamentado no apelo do Município de Cuiabá, embora seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário e com menor custo ao erário. Diante do descumprimento injustificado pelo Poder Público de decisão/sentença é possível o bloqueio online de verbas públicas, para a efetivação da imposição judicial.

O Código de Processo Civil autoriza nos artigos 497, 537 e 536, a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.”

Logo, a aplicação da multa é legalmente possível.

No entanto, tem se demonstrada como medida menos recomendável, já que onera os cofres públicos, sendo o mais indicado o bloqueio online, quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida na sentença.

A constrição de valores, além de mais eficaz do que a multa, não afronta o princípio da separação dos poderes, mas se insere no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE DO JUIZ. SEQUESTROS DE VALORES. EFETIVAÇÃO DAS DECISÕES. RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO FUNDAMENTAL. PLEITEIO EM QUALQUER DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STF. DECISÃO DE ORIGEM QUE ENTENDEU A RAZOABILIDADE DA MULTA DIÁRIA APLICADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ. I
-
Quanto à tese de ilegitimidade, importante considerar o entendimento desta Corte Superior sobre o tema, pois tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o
sequestro de

valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.
(...) (AgInt no AREsp 1201800/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018) ”

Com essas considerações,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso,
e DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Cuiabá –MT, o que faço para reformar a sentença tão somente no sentido de afastar a
astreinte
fixada pelo Magistrado
a quo,
e autorizar o bloqueio
online,
quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida no
decisum
, mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020